Tribunal: TJPA
Processo: 0000895-11.2011.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de SOURE/PA

Processo nº
0000895-11.2011.8.14.0059
Apelantes:

CEZAR AUGUSTO CASSIANO ROCHA
e

LINELSON DA SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Geraldo Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
CEZAR AUGUSTO CASSIANO ROCHA
e
LINELSON DA SILVA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que os condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; e 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sendo substituídas por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime de furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4
o
, IV do CPB.

¿Noticia a peça policial que, em datas de 06, 29 e 30 de abril de 2011, os proprietários de fazendas de Soure, dentre as quais as Fazendas São Miguel, Nossa Senhora do Carmo e Bangu, situadas na Zona Rural deste município, constataram a subtração de diversas cabeças de gado bubalino, aproximadamente 40 (quarenta), de suas propriedades, sendo que alguns animais foram localizados contraferrados, vagando pelo campo, tentando retornar a seus locais de origem, com as marcas e sinais adulterados, conforme conclusão da perícia constante nos autos.

Digno Magistrado, notificado das ocorrências delituosas, a autoridade policial passou a diligenciar, no sentido de descobrir a autoria do furto de gado, tendo sido procedida da oitiva de diversas testemunhas, as quais informaram que o gado furtado foi levado para a Fazenda Providência, de propriedade do ora primeiro denunciado, Cezar Augusto, na qual foi encontrado gado velho com ferra nova e sangrando que tem como sócios na empresa, rural e criminosa, os terceiros e quarto denunciados, José Sebastião e Francisco Dias.

O ora segundo denunciado, Linelson da Silva, também conhecido como Maxixe, é empregado e feitor da Fazenda Providência, como dito, de propriedade de Cezar Augusto, e era encarregado, juntamente com outros vaqueiros, de derrubar a cerca das fazendas de onde o gado era subtraído e conduzi-lo até as terras do seu patrão, onde era feita a adulteração das marcas originais dos animais.

Douto Julgador, existem diversos depoimentos nos autos, atestando que os denunciados, primeiro, terceiro e quarto, reclamaram a propriedade de gado que foi encontrado vagando no campo, com evidentes sinais de terem sido contra-ferrados, com a marca CR, do primeiro denunciado, e reconhecidos por seus legítimos proprietários, especialmente pelos vaqueiros destes, que tinham conhecimento dos animais, em virtude da lida diária com os mesmos nas fazendas em que trabalhavam.

Releva observar que, mediante ordem judicial de busca e apreensão, emitida por este MM. Juízo, foram encontrados no interior da Fazenda Providência, 22 (vinte e dois) ferros de marcar boi, com diversos símbolos, conforme Auto de Apresentação e apreensão, incluso às fls.09 dos autos.

A circunstância da conduta delituosa ter sido praticada por mais de duas pessoas, bem como mediante a destruição de obstáculos á subtração dos animais, ou seja, a cerca das fazendas, qualifica duplamente a conduta delituosa dos ora denunciados (...)¿.

LINELSON DA SILVA, CEZAR AUGUSTO CASSIANO ROCHA, FRANCISCO DIAS CAVALCANTE e JOSÉ SEBASTIÃO DEOLIVEIRA NUNES foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso nas penas do art. 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, fls.03/05.

A denúncia foi julgada parcialmente procedente, para condenar os acusados
CEZAR AUGUSTO CASSIANO ROCHA
e
LINELSON DA SILVA,
como incursos nas sanções penais do art. 155, § 4
o
, IV do Código Penal Brasileiro. Fls. 92/101.

Inconformados, os acusados
LINELSON DA SILVA
e
CEZAR
AUGUSTO CASSIANO ROCHA
interpuseram Recurso de Apelação à fl. 110. Em suas razões de fls. 111/116, requereram a absolvição com fundamento na insuficiência de provas.

Em contrarrazões de fls. 118/120, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo provimento dos recursos de apelação.

Nesta Instancia a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07/08 e 09 - IPL), Laudo Pericial (fls. 15/31 - IPL), Laudo Documentoscópico: Marcas e Patentes, (fls.132/144 - IPL), bem como pelos depoimentos acostados nos autos, restando límpido que os apelantes agiam com
animus furandi.

A autoria do delito restou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, onde os próprios funcionários da fazendo do apelante, apontam várias irregularidades, exemplo gados velhos com ferras novas e sangramento, que mandava o vaqueiro não deixar os gados remarcados irem para perto da cerca, para evitar que fossem reconhecidos e que falam na redondeza que é contumaz no furto de gado na região.

Cito, também, que foram apreendidas na fazenda do apelante vinte e duas ferras com diversos símbolos e que estes símbolos estavam na pele dos animais, além de que os animais apresentavam cortes na orelha para dificultar um rápido reconhecimento.

E por fim, os depoimentos apontam que os vaqueiros da fazenda derrubavam cercas para o furto de gado, juntamente com o outro apelante, Linelson, que era o feitor da fazenda.

Transcrevo parte da sentença para melhor fundamentação,
verbis (fls. 96/99):

¿Primeiramente é importante esclarecer que provas produzidas na Delegacia de Polícia são provas válidas, desde que em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, servindo as mesmas como provas autorizadoras para absolvições e/ou condenações, e as provas produzidas na Delegacia de Polícia estão totalmente em sintonia com as demais provas produzidas em Juízo, e principalmente em compatibilidade com as perícias realizadas nos animais furtados.

A testemunha Zacarias Leal Monteiro diz que trabalhou alguns dias na Fazenda Providência, mas teve de sair em virtude de ter presenciado várias irregularidades no interior da Fazendo de propriedade do Sr. Cezar Rocha como gado velho com ferras novas e sangrando, que o Sr. Cezar todos os dias escalava um vaqueiro para não deixar o gado furtado ser aproximar da cerca para que o proprietário do gado furtado não reconhecesse seus animais, que existiam na redondeza fortes comentários de que o Sr. Cezar era contumaz em furtar gado das fazendas vizinhas.

A testemunha Laercio Pereira Leal diz que o acusado Maxixe e outro vaqueiro levaram para a fazenda Providência de propriedade do acusado Cesar 03 reses que apareceram na fazenda onde trabalhava que estava com ferras novas e sangrando, alegando que tais animais pertenciam a seu patrão, e que estas reses estavam com se estivessem a procurar de onde haviam sido retiradas, a mesma afirmação diz a testemunha Flávio de Sena Filho.

A vítima Carlos Augusto Horácio Freire afirma que é proprietário das Fazendas São Miguel e Bangu e que de sua propriedade foram furtadas aproximadamente 40 reses bubalinas, e que depois de várias pesquisas, reses foram apreendidas na Fazenda Providência, de propriedade de acusado Cesar Rocha, e que seus vaqueiros foram a referida fazenda onde constataram vários animais pertencentes à vítima, com ferras adulteradas e sangrando.

A testemunha Elson Fernandes de Souza afirma que constatou que várias cercas foram danificadas e por onde vários animais foram furtados, passando justamente por onde a cerca havia sido derrubada.

No inquérito policial constam outros inúmeros depoimentos de testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia, todas afirmando o constante furto de gado na região, e que os animais furtados eram confinados na Fazenda Providência, de propriedade do Sr. Cesar Augusto.

Vislumbro que o Ministério Público quando das alegações finais, se deteve aos poucos depoimentos de testemunhas ouvidas em Juízo, e tais depoimentos eram todos no mesmo sentido de que o Sr. Cesar Augusto alugou seu pasto para os acusados Francisco Dias e José Sebastião, e que não tinha conhecimento de que na Fazenda estava ocorrendo o confinamento de gado furtado.

Os acusados Francisco Dias e José Sebastião apenas alugaram o pasto do Sr. Cezar por um período, mas não permaneciam na Fazenda, e o Sr. Cezar Augusto morava praticamente na Fazenda Providência, comandava diretamente seus empregados e o feitor Linelson da Silva, e que os furtos ocorriam por comando do proprietário da Fazenda Providência, e os vaqueiros e feitor apenas cumpriam ordens de derrubarem cercas e furtarem gados das fazendas vizinhas.

É evidente que o acusado Cesar Augusto comandava os furtos ocorridos na vizinhança, tanto que no interior da Fazenda Providência foram apreendidos 22 ferros de marcar boi, com diversos símbolos, e o gado periciado constavam identificação com novas ferras como sendo de Cesar Augusto, nenhuma ferra foi apreendida com identificação dos acusados Francisco Dias e José Sebastião.

Portanto, tenho que o Ministério Público se equivocou, quando afirma que não restou provada a autoria em relação ao acusado Cesar Augusto, vejamos as evidências: na sede da fazenda providência foram apreendidos 22 ferros com símbolos diversos e que tais símbolos estavam na pele dos animais periciados, e que a perícia afirma que houve adulterações e remarcações de ferras nos animais; os animais periciados foram apreendidos na Fazenda Providência; vários depoimentos constantes nos autos afirmam que o feitor da Fazenda Providência e vaqueiros da mesma, derrubavam cercas das Fazendas vizinhas, por onde os animais furtados eram transportados pelos vaqueiros até a Fazenda Providência, onde eram remarcados.

Não vejo como atribuir as autorias aos acusados Francisco Dias e José Sebastião, uma vez que os animais periciados estavam com ferras novas indicando serem de propriedade do Sr. Cezar, portanto, vejo apenas indícios de que os acusados Francisco Dias e José Sebastião participaram dos furtos, mas nos autos não constam provas contundentes em relação aos mesmos.

Já em relação ao acusado Linelson da Silva, tenho que o mesmo teve participação ativa no crime, vez que era Feitor/vaqueiro da Propriedade Providências, e todas testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia são unânimes em afirmarem que o mesmo, justamente com os demais vaqueiros da propriedade faziam a derrubadas de cerca das propriedades vizinhas, e traziam os animais para a Fazenda Providência, embora sob a coordenação de Cezar Augusto, portanto, o mesmo teve participação ativa no crime, devendo responder por sua conduta.

Quanto a qualificadora com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, muito embora diversas testemunhas e as próprias vítimas afirmem que houve a destruição/derrubada de cercas, não foi juntado aos outros perícia, o que inviabiliza a consideração da qualificadora, Portanto, este Juízo só considerará a qualificadora elencada no inciso IV, do § 2º do artigo 155 do CPB.¿

No mesmo sentido foi o parecer do Custos Legis:

¿
Diante de toda prova colhida na instrução probatória, conclui-se que os réus LINELSON DA SILVA e CEZAR AUGUSTO CASSIANO ROCHA foram os autores do delito em questão, pois os apelantes efetivamente praticaram o delito de furto e a adulteração das marcas dos animais, conforme narrado na inicial acusatória, havendo conteúdo probatório seguro e suficiente que respalda as suas condenações, devendo-lhe recair a imputação prevista na denúncia do Parquet.

Por todos os motivos aqui expostos, entendemos temerário o acolhimento da tese de insuficiência de provas do crime escudada pela Defesa, uma vez que resta comprovado, através das provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial do processo, a autoria e materialidade do delito, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a absolvição dos
réus.¿

Isto posto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento em consonância com o parecer ministerial. É voto.

Belém,17 de dezembro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora